Tribunal: TCU
Processo: 025.683/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de concessão e aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD, Processo CNPq Processo 141341/2015-7 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno em: 9.1. considerar Julio Omar Prieto Entenza revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Julio Omar Prieto Entenza, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2015 2.200,00 2/4/2015 394,00 5/5/2015 2.200,00 6/5/2015 394,00 3/6/2015 2.200,00 3/6/2015 394,00 3/7/2015 2.200,00 3/7/2015 394,00 5/8/2015 2.200,00 5/8/2015 394,00 3/9/2015 2.200,00 3/9/2015 394,00 8/10/2015 2.200,00 8/10/2015 394,00 30/10/2015 394,00 6/11/2015 2.200,00 7/12/2015 2.200,00 7/12/2015 394,00 7/1/2016 2.200,00 7/1/2016 394,00 3/2/2016 2.200,00 3/2/2016 394,00 1/3/2016 394,00 3/3/2016 2.200,00 31/3/2016 394,00 6/4/2016 2.200,00 5/5/2016 2.200,00 5/5/2016 394,00 6/6/2016 2.200,00 6/6/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 5/7/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 4/11/2016 2.200,00 7/11/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 2/2/2017 2.200,00 3/2/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 6/2/2018 2.200,00 6/2/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 6/11/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 5/12/2018 394,00 7/12/2018 2.200,00 7/1/2019 2.200,00 7/1/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, destacando que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, destacando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.